Tribunal: CARF
Processo: 11020.901428/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.901428/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.568 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
OGNIBENE HIDROSTATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. INEXATIDÃO
MATERIAL.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Aplicação da Súmula CARF no 168

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem nos termos do voto
condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-009.558, de 25 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do
processo 11020.900155/2013-59, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.901428/2013-82
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901428/2013-82

Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento de crédito de
PIS/COFINS não cumulativo, vinculado às receitas do Mercado Externo, no valor de R$ (...),
bem como da Declaração Eletrônica de Compensação vinculada ao PER.
O pleito da interessada (PER e Dcomp vinculada) foi analisado pela unidade de
origem, (...), que emitiu (...) o Despacho Decisório (...), por meio do qual reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado (...) e, em razão deste fato:
- homologou parcialmente as compensações declaradas (...), até o limite do crédito reconhecido;
- e indeferiu o pedido de ressarcimento, uma vez que todo o crédito reconhecido foi utilizado na
Dcomp acima.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório (...) e apresentou (...)
manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é resumido a seguir.
Inicialmente, após identificar-se e caracterizar o processo administrativo, a
interessada apresenta um breve relato dos fatos, destacando que os créditos solicitados constam
dos Dacons retificadores e que foram objeto da análise fiscal da qual resultou o despacho
decisório contestado. Aduz, conforme tabelas que colaciona na peça de defesa (que reproduzem
as informações constantes dos Dacons), que o montante de crédito solicitado no PER refere-se às
Aquisições no Mercado Interno vinculadas às Exportações (Ficha 6A, que foi concedido) e às
Aquisições no Mercado Externo (Importações) vinculadas às Exportações (Ficha 6B, que não foi
concedido), ou seja, deixa bem claro, que o deferimento parcial do crédito (bem como a
homologação parcial) ocorreu porque a autoridade a quo não reconheceu o direito ao
ressarcimento dos créditos relativos às importações vinculados às exportações.
No mérito, a interessada argumenta, em síntese, que tem direito ao ressarcimento
dos créditos havidos nas aquisições de insumos importados que foram utilizados em produtos
exportados. Diz que possui créditos relativamente às aquisições de insumos importados,
conforme o disposto no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, e que estes créditos, em conformidade
com o disposto no art. 5o, §1o, inciso II, da Lei no 10.637, de 2002 (para o PIS) e no art. 6o, § 1o,
Inciso II, da Lei no 10.833, de 2003 (para a Cofins), podem ser utilizados para a dedução da
própria contribuição e para ressarcimento ou compensação com débitos próprios relativos a
outros tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil.
A DRJ decidiu julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ, apresentou recurso
voluntário contendo os seguintes elementos de defesa:
1. A ora Recorrente fez prova da existência dos créditos tributários mediante
Dacon anexados aos autos, os quais serviram de comprovação para a
homologação
parcial
dos
créditos
informados
nos
Per/Dcomp
transmitidos, devendo servir, por consequência, à comprovação dos
créditos não reconhecidos pela autoridade fiscal.
2. Os montantes informados pela Recorrente nos Per/Dcomp referem-se aos
créditos de PIS/COFINS não-cumulativo vinculados às receitas de
exportação, devidamente lançados nas fichas 06A e 06B dos Dacon do
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901428/2013-82

período, acostados juntamente com a manifestação de inconformidade
apresentada.
3. Os créditos já homologados referem-se às aquisições no mercado interno
vinculadas à receita de exportação e estão devidamente lançados nas fichas
06A dos Dacon. Já os créditos não homologados referem-se às
importações vinculadas à receita de exportação e estão lançados das fichas
06B dos demonstrativos.
4. Restando devidamente demonstrada a existência do crédito glosado pela
autoridade fiscal, postula-se pela reforma da r. decisão proferida pela DRJ,
deferindo integralmente o pedido de ressarcimento bem como
homologando a declaração de compensação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
De antemão, importa dizer que a controvérsia não guarda relação com a
existência material dos créditos não reconhecidos, pois que o
indeferimento de parte da importância vindicada decorre não de glosas
efetuadas nesses valores e sim da desconsideração, durante o batimento
eletrônico realizado, da parcela do crédito decorrente de importações
vinculadas a receitas de exportação como montante passível de
ressarcimento considerando o tipo de crédito pleiteado no pedido de
ressarcimento.
Tal resultado sobreveio em razão de o crédito em questão ter sido
equivocamente pleiteado pela empresa mediante apresentação de um
Per/Dcomp portando crédito vinculado à exportação, ou seja, créditos
passíveis de ressarcimento ou compensação com base no art. 5o da Lei no
10.637, de 2002, ou no art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, conforme o
tributo, ao passo que, conforme entendimento da Receita Federal do
Brasil, referido crédito deveria ter sido pleiteado mediante apresentação
de Per/Dcomp contendo créditos vinculados a operações desoneradas no
mercado interno, isto é, com base no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
Por oportuno, observo que recentemente a matéria foi objeto de exame
por parte da Coordenação de Tributação da Receita Federal do Brasil ao
editar a SC Cosit no 70/2018, assim ementada:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901428/2013-82

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA:
CRÉDITOS
DA
IMPORTAÇÃO.
OPERAÇÕES
DE
EXPORTAÇÃO. DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de
bens e de serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem
ser utilizados no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep,
poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do
trimestre.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33, de 2001;
Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 3o, e art. 5o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no 10.865, de
2004, art. 15; Lei no 11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de 2005, art. 16; e
IN RFB no 1.717, de 2017, art. 45, II e § 1o.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
EMENTA:
CRÉDITOS
DA
IMPORTAÇÃO.
OPERAÇÕES
DE
EXPORTAÇÃO. DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de
bens e de serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem
ser utilizados no desconto de débitos da Cofins, poderão ser objeto de
compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33, de 2001;
Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 3o, e art. 6o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no 10.865, de
2004, art. 15; Lei no 11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de 2005, art. 16; e
IN RFB no 1.717, de 2017, art. 45, II e § 1o.
Ao deduzir os fundamentos que redundaram na resposta à consulta
formulada, aquela COSIT fez constar as seguintes ponderações:
19. A questão que exsurge é se a imunidade à exportação pode ser entendida
como um caso de não incidência. Este é, sem dúvida, o caso. Isso porque o art. 5o
da Lei no 10.637, de 2002, e o art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, ao referirem-se
às operações de exportação, estabelecem que não incidem a Contribuição para o
PIS/Pasep e a Cofins sobre essa receita, de modo que se está literalmente
tratando de um caso de não incidência das contribuições.
20. Como consequência, é aplicável às operações de exportação a disciplina do
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, de modo que os créditos relativos à importação
de bens e de serviços vinculados a operações de exportação são passíveis de
compensação com outros tributos e de ressarcimento em dinheiro, nos termos do
art. 16 da Lei no 11.116, de 2005. Vale dizer, podem os créditos ser
compensados ou ressarcidos ao final de cada trimestre.
21. Tais determinações legais são reproduzidas pelo art. 45 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, que revogou a Instrução
Normativa no 1.300, de 20 de novembro de 2012, citada pelo consulente. O
dispositivo autoriza a compensação e o ressarcimento para os créditos do art. 15
da Lei no 10.865, de 2004, vinculados a vendas com não incidência das
contribuições:
Art. 45. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901428/2013-82

desconto de débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de
ressarcimento ou compensação, se decorrentes de custos, despesas e encargos
vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior, da prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior cujo pagamento represente ingresso de divisas, e das
vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação;
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência;
III - às receitas decorrentes da produção e comercialização de álcool, inclusive
para fins carburantes, nos termos do § 7o do art. 1o da Lei no 12.859, de 10 de
setembro de 2013; ou
IV - às receitas decorrentes da produção e comercialização dos produtos
referidos no caput do art. 3o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, nos
termos do seu § 4o.
§ 1o O disposto nos incisos II a IV do caput aplica-se aos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação
apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.
§ 2o O disposto no inciso III do caput aplica-se exclusivamente aos créditos
apurados entre 11 de setembro de 2013 e 31 de dezembro de 2016.
§ 3o O disposto no inciso IV do caput aplica-se exclusivamente aos créditos
apurados a partir de 1o de março de 2015 pelas pessoas jurídicas sujeitas ao
regime especial de que trata o art. 3o da Lei no 10.147, de 2000. [sem grifo no
original]
22. Por fim, em que pese não seja caso de interpretação de legislação
tributária, cabe mencionar que, para fins de solicitação de compensação ou
de ressarcimento, os créditos relativos à aquisição de produtos importados
vinculados a exportações podem ser informados em PER-DCOMP como
créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, vinculados a vendas com não
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Dessa maneira, resta evidente que há permissão para que a Recorrente
tenha essa parcela do crédito ressarcida ou compensada. No entanto, há
de se observar que tal crédito deve ser solicitado não com base na
previsão contida nos parágrafos do art. 6o da Lei no 10.833/2003 (ou
parágrafos do art. 5o da Lei no 10.637/2002, a depender do tributo), como
fez a Recorrente, e sim com base no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
No entanto, conquanto as instruções existentes no programa Per/Dcomp
apontem no sentido acima exposto, isoladamente, vejo a inexatidão
material no preenchimento cometida pela Recorrente como perfeitamente
escusável, não impeditivo de ter seu direito garantido, principalmente
porque, a partir de uma perspectiva de formalismo moderado do
processo, não se mostra razoável que as instruções de preenchimento do
programa Per/Dcomp sobrepujem a realidade fática que parece despontar
dos autos.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901428/2013-82

Para além disso, a nomenclatura adotada pelo programa Per/Dcomp
utiliza as descrições de Tipo de Crédito Pis/Cofins – Exportação para as
hipóteses de ressarcimento dos créditos das Leis no 10.833/2003 (ou no
10.637/2002) e Pis/Cofins - Mercado Interno para a hipótese de
ressarcimento do crédito do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, o que, a
meu ver, padece de considerável ambiguidade.
Por oportuno, observo que este Conselho recentemente editou o
enunciado sumular no 168, nos seguintes termos:
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Dessa forma, tendo em vista a superação do obstáculo descrito pela
Fiscalização, dou parcial provimento ao recurso voluntário para
determinar a baixa dos autos a fim de que a unidade de origem faça a
análise e quantifique, se for o caso, o montante de créditos de importação
vinculados a receitas de exportação, emitindo nova decisão
exclusivamente em relação a essa parcela.
É o voto.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital